Tribunal: STF
Processo: HC 199116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem.
    No presente agravo, o recorrente afirma que “o Paciente não merece permanecer no cárcere, onde já se encontra a mais de 4 meses, pelo requisitos subjetivos embasarem o pleito e pelas decisões se respaldarem na ‘quantidade de drogas’ SOMENTE e não discriminar qualquer outro fundamento”
    Afirma que “ficou devidamente demonstrado que existem condições que potencializam as chances de gravidade da infecção (quadro respiratório comprometido) bem como a existência de risco concreto (estabelecimento prisional infestado pelo Covid-19).”
    Por isso, busca “restabelecer a liberdade do Paciente PABLO BRUNO DA SILVA, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, por serem estas totalmente razoáveis ao caso em tela, expedindo-se posteriormente o necessário .”
    É o relatório.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, tenho que a decisão deve ser reconsiderada.
    Como demonstrado na decisão impugnada, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Acresço que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que ocorre no presente writ. 
    Sobre o tema, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, unânime, DJe 8.4.2010; HCs 163.326/SP e 167.900/SP, por mim relatados, decisões monocráticas, DJe 24.10.2018 e 26.2.2019, respectivamente. Mais recentemente: HC 195.990 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 2.3.2021.
    Ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste Tribunal, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Do que consta nos autos, sobretudo do decreto prisional, consoante acima asseverado, verifica-se que a prisão preventiva imposta em desfavor do acusado não atendeu aos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar.
    Destaco que a quantidade e a natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o Juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma do Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.6.2017) 
    Sobreleve-se, também, no caso em apreço, a demonstração da primariedade do agravante, possuir trabalho lícito e residência fixa, demonstrando surpresa diante da presença do entorpecente dentro da carga lícita de milho que transportava. (eDoc 4, p.10)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, não se pode afastar a potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado, de modo que a prisão preventiva torna-se desproporcional.
    Assim, inexiste fundamentação concreta que demonstre o risco à ordem pública. Igualmente, somente de modo abstrato é afirmada a gravidade do fato. Dessa forma, não há motivação legítima para a segregação cautelar imposta.
    Por conseguinte, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a constrição cautelar. 
    Ademais, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Portanto, diante dos fundamentos expostos, reconsidero a decisão e concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Araçatuba, da Comarca de Araçatuba/SP (Proc. 1500303-70.2020.8.26.0605), em desfavor de Pablo Bruno da Silva, se por algum outro motivo não estiver preso, e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo Juízo de origem.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente